Tribunal: STF
Processo: ARE 1578015
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Bloqueio de valores. Cirurgia em clínica particular. Reexame de provas. Tema RG nº 1.033. Inaplicabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se manteve o provimento de agravo de instrumento e a determinação de bloqueio de verbas públicas para custear cirurgia de urgência em clínica particular, afastando a aplicação do Tema RG nº 1.033.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 6º, 37, § 6º, 196, 197, 199, §§ 1º e 2º da Constituição, requerendo o provimento do recurso para que seja negado o custeio e, caso concedido, que o tratamento particular de saúde seja baseado nos valores da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme o Tema RG nº 1.033.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da condenação do ente federativo ao custeio de tratamento particular de saúde com bloqueio de valores para cirurgia de urgência em clínica particular dispensa o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se o Tema nº 1.033 do STF é aplicável ao caso de bloqueio de valores para custeio de cirurgia particular devido à omissão do Estado.



    III. Razões de decidir



    4. A análise da necessidade de o Estado custear o tratamento em hospital particular e da aplicação do Tema RG nº 1.033 ao caso concreto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Mesmo que fosse possível superar o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, o Tema RG nº 1.033 (RE nº 666.094/DF) não se aplica à hipótese dos autos.



    6. O Tema RG nº 1.033 trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, devendo ser utilizado o critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    7. No caso em exame, não há ordem judicial impondo à entidade privada a obrigação de realizar serviços médicos em favor do autor, pedido de ressarcimento ou inclusão de unidade privada na relação processual, o que afasta a aplicação do Tema RG nº 1.033.



    8. É cabível a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, e do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, para recursos protelatórios.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento em desfavor de decisão pela qual se determinou o sequestro de verbas públicas “para obter a limpeza e debridamento da articulação esquerda do quadril, a colocação de espaçador, bem como a posterior realização de artroplastia total do quadril esquerdo” (e-doc. 1, p. 3).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a questão em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. SAÚDE PÚBLICA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA SUS EM ENTIDADE PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. 



Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para custear cirurgia em clínica particular. 



A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio de valores para custeio da cirurgia em clínica particular, considerando (i) a alegação do Estado de São Paulo de que a obrigação estaria sendo cumprida parcialmente, com o tratamento em andamento; e (ii) a possibilidade de pagamento com base na tabela do SUS, subsidiariamente requerida pelo agravante. Conforme o artigo 497, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente à tutela concedida. No presente caso, a urgência do tratamento está comprovada por laudo médico, que indica a necessidade imediata de cirurgia, sem que o Estado de São Paulo tenha cumprido integralmente a decisão judicial ao postergar o procedimento com a realização de exames adicionais, sem previsão para a cirurgia indicada. 



A pretensão do agravante de que o valor seja limitado à tabela SUS não é cabível, uma vez que o procedimento será realizado em clínica particular, e a tabela SUS não reflete os valores praticados por entidades privadas. O pagamento deve corresponder ao valor orçado e apresentado nos autos, de modo a assegurar o tratamento adequado. 



RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2-3).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



I. Caso em exame 



1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, que deferiu o bloqueio de valores para custeio de cirurgia em clínica particular. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de pagamento com base na tabela do SUS, nos termos do Tema 1033 STF. III. Razões de decidir 



3. O acórdão não apresenta omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC. 



4. O Tema 1033 do STF não se aplica ao caso, que envolve o não cumprimento de decisão judicial para tratamento de urgência. 



5. A tabela SUS não reflete os valores de clínicas particulares, não podendo ser utilizada como parâmetro para pagamentos neste contexto, sob pena de inviabilizar o tratamento necessário. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Embargos de declaração rejeitados. 



7. Tese de julgamento: 



‘1. O bloqueio de valores para custeio de cirurgia em clínica particular é legal quando verificado o descumprimento de decisão judicial para tratamento de urgência.’” (e-doc. 11, p. 2).



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a “violação aos artigos 6º, 37, § 6º, 196, 197, 199, §§ 1º e 2º da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 1; grifos no original). 



    4.1. Esclarece que “a questão jurídica controvertida nos autos se refere à possibilidade de condenação de ente federativo a custear tratamento particular de saúde de cidadão e, em sendo positiva a resposta, qual deve ser o valor da condenação: o valor da tabela da instituição privada de saúde ou o valor adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos do Tema 1.033 do STF” (e-doc. 13, p. 4; grifo no original). 



    4.2. Alega inicialmente a ausência da necessidade de reexame de conjunto fático-probatório ou mesmo da análise de direito local ou legislação infraconstitucional. 



    4.3. Compreende que, no caso, “os valores a serem pagos devem ser os mesmos que são pagos às instituições conveniadas com a rede credenciada do Estado para atendimento de pacientes SUS, sob pena de ferir o princípio da isonomia pois não se pode conceber pagar a uma instituição que presta serviço ao Estado preço diverso ao que é pago a outras instituições pela execução do mesmo serviço” (e-doc. 13, p. 10). 



    4.4. Aponta que “o Estado de São Paulo não pode ser compelido a pagar ao hospital privado as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS – como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado” (e-doc. 13, p. 13).



    4.5. Nesse sentido, sustenta que, “ainda que se mantenha a determinação para o Estado custear o tratamento privado, o custeio não pode se dar pelo valor apresentado pela instituição privada de saúde, mas sim deve ser utilizado ‘como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’, conforme tese de repercussão geral definida pelo STF no Tema 1.033 em 30/09/2021 – RE 666.094" (e-doc. 13, p. 14).



    4.6. Ao final, requer “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta os artigos 6º, 37, § 6º, 196, 197, 199, §§ 1º e 2º da Constituição Federal e por violação ao decidido no RE n. 666.094 (Tema 1033)” (e-doc. 13, p. 15).



    5. Em contrarrazões, o recorrido defende, em suma, que “não assiste à Recorrente no pleito de aplicação do Tema 1033 do STF para que os valores devidos ao hospital sejam calculados com base na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo porque a decisão recorrida não trata de reembolso, mas sim da garantia do direito fundamental à saúde diante da omissão do Estado” (e-doc. 15, p. 16).



    6. Em análise de adequação, o Tribunal manteve o acórdão na forma assim ementada:



“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. TEMA 1033 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. 



I. Caso em Exame 



Juízo de retratação determinado em razão do julgamento do Tema 1033 do STF. 



II. Questão em Discussão 



2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1033 do STF ao caso, especificamente quanto à possibilidade de pagamento com base na tabela do SUS. 



III. Razões de Decidir 



3. o Tema 1033 STF já foi objeto de análise por esse C. turma julgadora, que afastou sua aplicabilidade, no caso dos autos, razão pela qual não que se falar em adequação do julgado. 



IV. Dispositivo e Tese 



6. Manutenção do julgamento original. 



Tese de julgamento: 1. Tema 1033 do STF que já foi objeto de análise, o que afasta a necessidade de adequação do Acórdão.” (e-doc. 18, p. 2).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto, “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 20, p. 2). 



    8. O Estado de São Paulo agravou da decisão (e-doc. 22), mas a decisão foi mantida (e-doc. 25). 



    É o relatório



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:



    “(...) Consta dos autos que o autor sofre de Osteomielite crônica com seio drenante (CID M86.4), motivo pelo qual foi lhe indicada a realização de limpeza e desbridamento em caráter de urgência, associado à colocação de espaçador e posterior realização de artroplastia total de quadril esquerdo. A tutela antecipada foi deferida, entretanto, a determinação judicial não teria sido cumprida pelo ente estatal, ensejando o pedido de bloqueio do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o custeio do procedimento em clínica particular, sendo referido pedido deferido pela decisão combatida.



    Segundo o disposto no artigo 497, ‘caput’, do Código de Processo Civil, ao juiz é facultada a determinação de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 



    No parágrafo 1º do artigo 536 do diploma legal supracitado, o legislador elencou algumas medidas que podem ser determinadas pelo juiz, para a efetivação da tutela ou o alcance de algum resultado prático equivalente sem, todavia, tornar taxativo tal rol. 



    No caso, em que pese o autor ter sido atendido por médicos públicos, o tratamento e a realização da cirurgia não se confirmam, sendo o procedimento postergado com pedido de realização de exames. O caráter de urgência do tratamento e cirurgia está comprovado em laudo médico. 



    Assim, comprovado nos autos que o ESTADO DE SÃO PAULO não está cumprindo integralmente a decisão judicial, correto o bloqueio de valores para custeio da cirurgia. 



    O valor a ser pago é o orçado nos autos e não o estabelecido na tabela SUS, uma vez que a tabela SUS não reflete os valores praticados por entidades privadas. 



    Ante o exposto, meu voto propõe seja NEGADO provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 3-4). 



    10. Observo que, no acórdão recorrido, há reconhecimento de que não houve por parte do Estado o atendimento à necessidade do paciente de tratamento e realização de cirurgia. Da mesma forma, o Tribunal manifesta comprovação da urgência dos procedimentos por laudo médico. 



    11. A análise dos argumentos do agravo, quanto à necessidade do Estado de custear o tratamento a ser prestado por hospital particular, assim como, a aplicação ou não do Tema RG nº 1.033, ao caso concreto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.



    12. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recorrente não teria melhor sorte. O Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema RG nº 1.033 (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022), fixou a seguinte tese: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    13. Como é incontroverso nos autos, ao contrário do que estabelece o precedente mencionado, não houve qualquer ordem judicial impondo a uma entidade privada a obrigação de realizar serviços médicos em favor do autor. Não existe pedido de ressarcimento e sequer há inclusão de unidade privada na relação processual. Dessa forma, vê-se incabível a aplicação do Tema. 



    14. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço.



    4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.567.150-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Plenário, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025). 



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Direito à saúde. Tratamento cirúrgico. Omissão estatal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não é cabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.524.877-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 21/02/2025, p. 06/03/2025). 



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator